Tribunal: TJSP
Processo: 1013884-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. Ação de regresso movida por seguradora contra companhia fornecedora de energia elétrica. Danos a compressor de câmara fria de propriedade de segurada após oscilações na rede elétrica. Ao indenizar seu segurado, a seguradora sub-roga-se em seus direitos e prerrogativas (art. 786 do Código Civil), incluindo às estabelecidas pelo CDC.

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. Ação de regresso movida por seguradora contra companhia fornecedora de energia elétrica. Danos a compressor de câmara fria de propriedade de segurada após oscilações na rede elétrica. Ao indenizar seu segurado, a seguradora sub-roga-se em seus direitos e prerrogativas (art. 786 do Código Civil), incluindo às estabelecidas pelo CDC. Inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que, contudo, não é possível. Ausência de hipossuficiência técnica. Tema 1.282 do C. STJ. Ré que é concessionária de serviços públicos e responde objetivamente pelos danos causados aos usuários de seu sistema (art. 37, §6o, da CF). Apresentação de laudos de técnicos independentes, relatório de sinistro e comprovante de pagamento da indenização. Nexo causal suficientemente comprovado (art. 373, I, do CPC). Desnecessidade de produção de provas adicionais. Sentença mantida. Recurso desprovido.